Tribunal: TJDFT
Processo: 0707675-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707675-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. AGRAVADO: MOZAIR DOS PASSOS MOREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO CARTÕES S.A contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença no 0705160-57.2018.8.07.0003, indeferiu o pedido de pesquisa de bens pelos sistemas SISBAJUD E INFOJUD, nos seguintes termos (ID 147067044 do processo originário): “Indefiro o pedido do credor, tanto porque não juntou planilha atualizada de seu crédito, requisito para a pesquisa SISBAJUD, quanto porque apresentou pesquisa e-RIDFT/SREI apenas referente ao 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, ignorando os Ofícios do restante do DF, descumprindo com seu dever de cooperação. Quanto ao INFOJUD, visto se equiparar à quebra de sigilo fiscal e visto que já realizado (id 21382677), indefiro nova pesquisa ante ausência de fundamentação. Assim, retorne o feito ao arquivo provisório, decorrência da decisão de id 22023633. Intime-se..” Decisão de ID 148836501 Dispõe o embargante que a decisão contém contradição, razão pela qual requer sejam pontualmente apreciadas suas alegações. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do C.P.C. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, erro material, contradição ou omissão na decisão. Não obstante as alegações deduzidas, o arrazoado visa revolver a matéria meritória. Dessa forma, não há que se falar na existência de qualquer contradição, erro material, omissão ou obscuridade no julgado, o qual deve ser mantido em sua totalidade. Na verdade, o que pretende a parte com os embargos de declaração é a adequação da decisão ao seu particular entendimento. Não pretende o embargante o esclarecimento de omissões e/ou obscuridade, eliminação de contradições ou correções de erro material, mas sim, a modificação da substância do julgado, o que se mostra incabível pela via escolhida. A decisão embargada foi clara ao condicionar APENAS nova pesquisa SISBAJUD, indeferindo sem condição nova pesquisa INFOJUD. Quanto às condições à primeira, a necessidade de juntada de planilha com valor atual é inconteste, tanto para que o credor faça constar decréscimo de valor eventualmente já recebido, quanto para que evite retrabalho a este juízo em caso de encontrar valores. Ademais, a tabela de valores juntada pelo autor junto a este recurso não é válida, visto que não atendeu ao art. 524 do CPC. No que toca á outra condição, decorre do dever de cooperação do autor, que efetuou pesquisa e-RIDFT limitada a um Ofício do DF, apenas, em clara demonstração de desinteresse. Ante o exposto, REJEITO os embargos e mantenho na íntegra a decisão atacada. Assim, retorne o feito ao arquivo provisório, decorrência da decisão de id 22023633. Intime-se. Em suas razões recursais (ID 44271870), o agravante pugna pela reforma da decisão agravada a fim de que seja deferida a diligência pleiteada, realizando-se a pesquisa de valores em nome do devedor, por meio dos Sistemas SISBAJUD e INFOJUD. Afirma que deve haver cooperação na tentativa de localizar bens do devedor. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Argumenta que não há fundamento para condicionar a realização da pesquisa SISBAJUD à juntada do demonstrativo do débito, uma vez que é possível determinar a juntada da planilha após o deferimento do pedido. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada até o julgamento do presente recurso. No mérito, requer que seja provido o recurso para determinar a realizada da pesquisa de bens nos sistemas informatizados SISBAJUD E INFOJUD, inclusive com a reiteração de pesquisas (Teimosinha). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, estão presentes os requisitos autorizadores para o deferimento do pedido liminar. Observa-se que o Juízo a quo indeferiu o pedido de pesquisa, por meio do Sistema SISBAJUD, uma vez que o agravante não apresentou planilha atualizada do débito. Verifico que o agravante interpôs embargos de declaração da decisão proferida e anexou planilha da dívida, contudo o juízo singular manteve a decisão agravada. Com efeito, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que o credor apresentou planilha atualizada da dívida, que consta valor do débito originário, valor corrigido, juros, multa e honorários advocatícios, conforme documento de ID 147712448 dos autos originários. Assim sendo, a planilha apresentada pelo credor, em tese, atende os requisitos do art. 524 do CPC. Além disso, compulsando os autos originários não foi observado o recebimento parcial da dívida, sendo que a última pesquisa realizada pelo sistema SISBAJUD não encontrou qualquer valor a ser penhorado. Desse modo, caso o juízo a quo entendesse que a planilha apresentada contém erros, deveria ter esclarecido expressamente ao credor os vícios encontrados, possibilitando, assim, que a correção fosse realizada e a pesquisa efetivada. Por outro lado, verifico que a última pesquisa ao BACENJUD foi realizada em 16/08/2018, ou seja, há mais de quatro anos (ID 21382648 dos autos originários). Desse modo, há probabilidade do direito alegado, uma vez que decorreu tempo suficiente para eventual alteração da situação econômica do agravado. Com efeito, desde o dia 08/09/2020, o Conselho Nacional de Justiça - CNJ, o Banco Central e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN colocaram em funcionamento o Sistema SISBAJUD, este que é o sistema eletrônico (em substituição ao BACENJUD) que amplia as possibilidades de busca e bloqueio judicial de ativos em nome dos devedores. Atualmente, o SISBAJUD é mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (o BacenJud era mantido exclusivamente pelo Banco Central) e se propõe ao encaminhamento de ordens judiciais de bloqueio de numerários e/ou requisição de informações às instituições financeiras do Brasil. No caso em comento, não foi tentada a penhora através do sistema SISBAJUD, de forma reiterada (automática). O CNJ, para fins de aumentar a efetividade das demandas judiciais, agregou no SISBAJUD a repetição programada de ordens de bloqueio, conhecida por “teimosinha”, funcionalidade que já se encontra em funcionamento neste TJDFT desde abril de 2021, conforme amplamente divulgado pela Cosist aos gabinetes da segunda instância. Referida ferramenta vem como uma forma de tentar aumentar o êxito das ordens de penhora de dinheiro em conta de réus ou executados, porque, de forma automatizada pelo próprio sistema, tenta alcançar o valor total do bloqueio dentro de um período estabelecido. Deve-se ponderar que os sistemas eletrônicos foram implementados visando proporcionar economia e celeridade às demandas, além de garantir a efetividade do processo executivo. No mais, consoante disposto no art. 835 do CPC, a penhora de bens deve ser realizada preferencialmente em dinheiro, sendo assim, o sistema SIBAJUD, é o meio mais efetivo para buscar a penhora de dinheiro. Já o sistema INFOJUD permite o acesso às declarações de imposto de renda da parte consultada, sendo possível, assim, averiguar se há bens declarados que possam servir à satisfação da dívida. A orientação que o egrégio Tribunal de Justiça tem adotado, em casos semelhantes, é pela possibilidade de reiteração das pesquisas, quando decorreu um lapso temporal razoável entre a última pesquisa efetivada. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PARA PENHORA. PESQUISA SISBAJUD. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Observado o transcurso de mais dois anos desde a última tentativa de penhora de valores por meio do extinto sistema Bacenjud, é razoável a reiteração da diligência. 2. Deu-se provimento ao agravo. (Acórdão 1368129, 07518473320208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no PJe: 6/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PROCESSO EM CURSO. REITARAÇÃO DE CONSULTA. SISTEMA SISBAJUD. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL RAZÓAVEL. POSSIBILIDADE. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. 1. É possível a renovação de pesquisa nos sistemas de consulta de ativos financeiros dos executados para os processos em curso, após passado período razoável desde a última tentativa, em observância aos princípios da razoabilidade, celeridade processual e efetividade da prestação jurisdicional para satisfação da tutela pretendida, até porque o SISBAJUD trata de sistema novo, desenvolvido em complementação ao BACENJUD, possibilitando uma vasta e detalhada consulta à situação financeira e bancária do devedor, a fim de viabilizar eventuais constrições patrimoniais. 2. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1388186, 07096450720218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no PJe: 30/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Após, tornem conclusos. Brasília, 9 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora